Tribunal: TJSP
Processo: 0377578-54.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trabalho
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - DEFINIÇÃO.
"Os honorários advocatícios impostos ao INSS, no percentual de 10%, em sede dos embargos à execução, terão como base de cálculo a diferença entre o montante aprovado pela r. sentença e o importe por ele (INSS) ofertado com a inicial dos aludidos embargos".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000128053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0377578-54.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado ALEX
FABIANO COELHO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0377578-54.2009.8.26.0000
Voto no 35.785
Apelação Cível no 0377578-54.2009.8.26.0000 - Voto no 35.785
Fls. 2
Comarca: SÃO PAULO - 6a V. AC. TRABALHO (Proc. 421.741/98)
Apelante: INSS
Apelado: ALEX FABIANO COELHO
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - BASE DE CÁLCULO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM
SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - DEFINIÇÃO.
“Os honorários advocatícios impostos ao INSS, no
percentual de 10%, em sede dos embargos à execução,
terão como base de cálculo a diferença entre o montante
aprovado pela r. sentença e o importe por ele (INSS)
ofertado com a inicial dos aludidos embargos”.

Apelação provida em parte.
Trata-se de embargos opostos pelo INSS à execução
acidentária que lhe é movida por Alex Fabiano Coelho aduzindo, em
síntese, que a conta de liquidação, no importe de R$44.947,17, válida
para junho de 2005 (fls. 171 dos autos em apenso), não pode prevalecer
porque elaborada com base no critério do Recurso de Revista no
9.859/74, em desacordo com a coisa julgada que determinou a apuração
dos valores em atraso com base no disposto no artigo 41 da Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Diz, ainda, que após fevereiro de
2004 o índice a ser considerado é o INPC (e não o IGP-DI), nos termos
do artigo 31 da Lei no 10.741/03. Anexou cálculo apontado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0377578-54.2009.8.26.0000
Voto no 35.785
Apelação Cível no 0377578-54.2009.8.26.0000 - Voto no 35.785
Fls. 3
devido o importe de R$42.261,93 (fls. 11/18).
Intimado,
o
embargado
apresentou
impugnação
sustentando sua conta (fls. 20).
A Contadoria Judicial elaborou cálculos comparativos (fls.
23/24 e 36/37).
Sobreveio a r. sentença que rejeitou os embargos para
ordenar o prosseguimento da execução pelo importe de R$46.560,91
conforme cálculo juntado pela Contadoria Judicial nas fls. 36/37.
Condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
10% sobre a quantia reclamada (fls. 41/42).
Inconformado, apela o INSS questionando tão somente os
honorários advocatícios que lhe foram impostos (fls. 49/51).
Vieram as contrarrazões (fls. 65/70).
Em Sessão realizada no dia 09/08/2011 o Acórdão
prolatado não conheceu da apelação do INSS ante a deserção decorrente
do não recolhimento do porte de remessa e retorno previsto pela Lei de
custas (fls. 80/84, com embargos de declaração rejeitados nas fls.
102/108).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0377578-54.2009.8.26.0000
Voto no 35.785
Apelação Cível no 0377578-54.2009.8.26.0000 - Voto no 35.785
Fls. 4
Interposto recurso extraordinário, adveio decisão do
Supremo Tribunal Federal que, afastando a deserção, determinou o
retorno dos autos a esta Corte para apreciação do mérito da apelação
(ver fls. 112/185).
É o relatório.
Superada a deserção antes decretada, passo ao exame do
mérito da apelação em cumprimento à ordem advinda do Julgado
proferido pelo Supremo Tribunal Federal.
De pronto, anoto inexistir controvérsia quanto ao montante
da execução aprovado pela r. sentença na medida em que na apelação
interposta o INSS nada argui a respeito questionando, tão somente, os
honorários advocatícios fixados.
A r. sentença fixou tais honorários em 10% sobre a
“quantia reclamada” (ver fl. 42); insurgindo-se o INSS, por seu turno,
sob o argumento de que não há que se falar em tal condenação (ver
razões nas fls. 49/51).
Especificada assim o ponto controvertido, passo a decidir.
Primeiro, é inequívoca a sucumbência experimentada pelo
INSS em sede dos embargos opostos à execução, de sorte que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0377578-54.2009.8.26.0000
Voto no 35.785
Apelação Cível no 0377578-54.2009.8.26.0000 - Voto no 35.785
Fls. 5
que se cogitar da exclusão da verba honorária que, em decorrência, lhe
foi imposta.
Não obstante, na forma do entendimento aqui esposado
para as hipóteses desse jaez, o patamar fixado de 10% terá como
base de cálculo exclusivamente a diferença entre o montante ofertado
pelo INSS (R$42.261,99) e o quantum efetivamente aprovado pela r.
sentença (R$46.560,91).
Logo, os honorários advocatícios impostos ao INSS em
sede dos presentes embargos ficam definidos no importe de R$429,89
(10% sobre a diferença de R$4.298,92).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
à apelação do INSS nos termos e para os fins supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator